Tribunal: TJES
Processo: 5000877-06.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-06.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GERALDA CORREA DA COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (ID 10887926) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a sentença (ID 10887914) que julgou procedente a pretensão inicial em ação declaratória c/c indenização por danos morais aforada por GERALDA CORREA DA COSTA.

Afirmou a requerente, ora recorrida, em sua inicial de ID 10887856, que no dia 06/05/2022, teve inserido empréstimo consignado em seu benefício previdenciário (código 637590383), no valor de R$ 1.909,64, em 84 parcelas de R$ 50,35, o qual relata não ter contratado.

Pleiteou a restituição em dobro da quantia descontada de forma irregular e indenização por danos morais.

De acordo com o magistrado sentenciante, a requerida não teria logrado êxito em demonstrar a existência da contratação em questão, visto que a assinatura eletrônica e “selfie” não teriam o condão de comprovar a ciência inequívoca e adesão pela parte requerente aos termos do contrato, de modo que as cobranças seriam indevidas, ensejando a devolução em dobro dos valores descontados e dever de indenizar.

Em sede recursal, pleiteia o recorrente pela concessão de efeito suspensivo, para que assim a sentença objurgada não possa surtir efeitos até o julgamento do presente recurso.

Quanto ao mérito, alega o recorrente, que o pleito de restituição das quantias pagas não deve prosperar, pois a contratação do empréstimo consignado foi devidamente comprovada através do contrato juntado aos autos, realizado por meio digital.

Assevera que não há que se falar em indenização por danos morais, vez que os descontos no benefício previdenciário da recorrida não são aptos a ensejar eventual indenização.

Por fim, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões em ID 10887928 e pugnou pelo não provimento do recurso interposto, alegando em síntese, que a parte ré, ora recorrente, não comprovou a regularidade da suposta contratação que ensejou nas cobranças realizadas em seu benefício previdenciário.

No mais, alega que desconhece a conta bancária para a qual foi realizada a transferência do valor supostamente contratado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000877-06.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: GERALDA CORREA DA COSTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, visto que não ficou demonstrada a presença de grave risco à recorrente.

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso inominado (ID 10887926) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra sentença (ID 10887914) que julgou procedente a pretensão inicial em ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por GERALDA CORREA DA COSTA.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da instituição financeira por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

E,
in casu
, tenho que o banco recorrente se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente de sua responsabilidade civil.

Digo isso porque o expediente ID 10887879 demonstra que, em 05/05/2022, a parte requerente assinou o contrato de empréstimo consignado.

Da mesma forma, o documento de ID 10887880 comprova a assinatura de forma digital da parte recorrida, no qual consta sua “selfie” e geolocalização.

Ressalto, nesse particular, que
o montante do empréstimo objeto desta demanda, a saber, R$ 1.845,00, foi depositado na conta nº 774547712-4, número este que coincide com a informação prestada pela Caixa Econômica Federal no ID 10887909, sendo de titularidade da autora / recorrida.

Assim, verifico que a recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do empréstimo consignado pela reclamada.

E uma vez comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pela ré mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em declaração de inexistência de relação contratual nem na aventada indenização a título de danos morais.

Ressalto, por fim e em que pesem os argumentos da recorrida, que a contratação realizada por meio digital pode ser plenamente válida, mesmo sendo a contratante pessoa idosa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃ
O CÍVEL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR.
ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso.

5. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial
e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator).

Impõe-se, portanto, o acolhimento do pleito recursal.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONTRATO DE EMPRESTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EXARADA NO CONTRATO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. - NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. A pericia grafotécnica constituiu prova suficiente para embasar a rejeição da pretensão da autora, e, para rejeitar, inclusive, a alegação de existência de fraude na contratação e, por conseguinte, a declaração de nulidade da contratação, quando constata a autenticidade da assinatura exarada pela autora/apelante no instrumento contratual, sendo convergentes e possuindo semelhança em todas as características individuais das assinaturas da requerente, quando considerados os documentos pessoais trazidos em sua exordial. Se restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados em sua conta corrente, a improcedente do pedido é medida que se impõe, e, por conseguinte, o desprovimento do apelo. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito. (TJMT; AC 0043776-61.2011.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 19/07/2022; DJMT 27/07/2022)

APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA. REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. PENA DE CONFISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Preenchendo a parte os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, não é cabível sua revogação. Por se tratar de fato negativo, que consiste na inexistência de débito, incumbe ao réu a demonstração da regularidade da suposta dívida que ocasionou a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. De conformidade com o art. 385, § 1º, do CPC de 2015, para que a pena de confesso seja aplicada é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência explícita de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso do seu não comparecimento à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal. [...] (TJMG; APCV 5002559-33.2018.8.13.0693; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 05/08/2021; DJEMG 06/08/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença ora vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)